Tribunal: STF
Processo: ARE 663971
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Gratificação de Operações Especiais (GOE). Cálculo. Incidência sobre o 13º salário. Ausência de questão constitucional. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.